Tribunal: TJSP
Processo: 1003423-38.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Responsabilidade Civil – Alegação de falha na prestação de serviços médicos hospitalares que resultou na morte da filha da autora – Fatos não comprovados – Prova pericial no sentido de que a conduta médica foi adequada, advindo posteriormente o evento súbito de morte – Ação improcedente – Decisão mantida – Recurso improvido.